Tribunal: TJMT
Processo: 1025144-05.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025144-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 181.399.571-00 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BEMCARTOES BENEFICIOS S.A - CNPJ: 44.893.467/0001-83 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (AGRAVADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÕES DE CRÉDITO. DISTINÇÃO ENTRE MODALIDADES. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Maria da Glória Pereira dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes em sua remuneração ao patamar de 30%, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c limitação de descontos e exibição de documentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível limitar de forma geral os descontos incidentes sobre proventos da parte agravante ao teto de 30%, mesmo quando se trata de modalidades distintas de crédito consignado, como cartões de crédito consignados, sem análise individualizada dos contratos.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Os documentos apresentados indicam que parte dos descontos é relativa a cartões de crédito consignados, os quais possuem regramento legal e margens distintas dos empréstimos consignados tradicionais.

5. A tese da agravante de limitação genérica a 30% carece de base legal e contraria o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1085, que veda aplicação analógica da margem consignável de um tipo de contrato a outro.

6. A aferição da legalidade dos descontos exige instrução probatória adequada, sendo incabível em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não é cabível a limitação genérica de 30% sobre os descontos em folha de pagamento quando se trata de contratos distintos de crédito consignado, como cartões de crédito consignados, sendo necessária a análise individualizada de cada operação.

2. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito inviabiliza a concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos n.º 1001751-21.2025.8.11.0010 – Ação de Obrigação de fazer para Limitação de Desconto de Empréstimo Consignado c/c Exibição de Documentos – em face de
Banco Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.
e OUTROS - indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, ser aposentada pelo Estado de Mato Grosso, com rendimento bruto de R$ 12.018,03, sofrendo descontos obrigatórios de imposto de renda, contribuição previdenciária e sindicato, os quais reduzem seus vencimentos líquidos ao valor de R$ 8.959,47. Sustenta que, em razão de múltiplos contratos de empréstimos consignados, firmados com as instituições agravadas, sofre descontos mensais que, somados, totalizam R$ 5.120,35 — o que corresponde a
57,15% de sua remuneração líquida
.

Afirma que o comprometimento de mais da metade de seus rendimentos afeta sua subsistência e de seus dependentes, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da razoabilidade. Requer, liminarmente, a redução dos descontos para o patamar de 30% do rendimento líquido, além do reescalonamento das parcelas, com o mesmo encargo financeiro contratado, de modo a adequar os débitos à margem consignável permitida.

Alega que decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações, por entender que não está suficientemente esclarecida a natureza jurídica de todos os descontos realizados, havendo indicação de que parte deles se referem a cartões de crédito consignados, que possuem regramento próprio diverso dos empréstimos convencionais regidos pela Lei nº 10.820/2003. O magistrado de origem considerou, ainda, necessária a dilação probatória, razão pela qual entendeu ser incabível a limitação dos descontos em sede de cognição sumária.

A agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em ilegalidade, ao não observar a limitação legal e jurisprudencial de 30% dos rendimentos líquidos, prevista na Lei nº 10.820/2003, no Decreto Estadual nº 1.306/2008 (aplicável aos servidores públicos estaduais), bem como consolidada na jurisprudência do STJ e do TJMT. Cita diversos precedentes que reconhecem a impossibilidade de descontos superiores ao teto legal em folha de pagamento, mesmo que com a anuência do contratante, diante do caráter alimentar dos proventos.

Argumenta, ademais, que o indeferimento da tutela acarreta dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que, com o comprometimento superior a 50% de sua renda, não consegue prover o próprio sustento e o de seus familiares.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada, de imediato, a limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% da remuneração líquida, fixada em R$ 2.687,84, com o reescalonamento proporcional das parcelas vincendas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida (id.n.º 304334396).

Contrarrazões (id.n.º 317828364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA GLÓRIA PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Limitação de Desconto de Empréstimos Consignados e Exibição de Documentos n.º 1001751-21.2025.8.11.0010, indeferiu a tutela de urgência que pretendia limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração ao patamar de 30%.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Alega a parte Agravante, em síntese, que a soma dos descontos provenientes de nove contratos de empréstimo consignado compromete 57,15% de sua remuneração líquida, violando o limite legal de 30% e atentando contra sua dignidade e mínimo existencial. Requer, assim, a imediata readequação dos débitos ao patamar legal.

Já as partes Agravadas, em suas contrarrazões, defendem a manutenção da decisão, argumentando a legalidade das operações, a distinção entre as modalidades de crédito contratadas e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à análise do primeiro requisito: a probabilidade do direito invocado pela Agravante.

A Agravante fundamenta sua pretensão na tese de que o somatório dos descontos em seus proventos de aposentadoria excede o limite legalmente permitido para consignações. Contudo, uma análise perfunctória dos documentos acostados aos autos, em especial os holerites, revela uma situação fática mais complexa do que a simples soma de parcelas de empréstimos consignados tradicionais. Verifica-se que as rubricas de desconto mencionam expressamente operações de "CARTAO CREDITO", o que indica a existência de contratos de natureza diversa, como o cartão de crédito consignado e o cartão consignado de benefício.

Esta distinção é de suma importância, pois a legislação de regência estabelece margens consignáveis distintas para cada modalidade de crédito. Enquanto o empréstimo consignado se submete a um percentual, o cartão de crédito consignado e o cartão consignado de benefício possuem limites próprios, que não se confundem e não podem ser aglutinados para a incidência de um teto único, como pretende a recorrente. A pretensão de aplicar indistintamente o limite de 30% a todas as operações financeiras, sem a devida individualização de suas naturezas jurídicas, carece de amparo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1085, embora tratando especificamente de descontos em conta-corrente, firmou o entendimento de que a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003 é específica para os empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo aplicável, por analogia, a outras modalidades de crédito. O racional subjacente a esse precedente reforça a impossibilidade de se estender um regime jurídico próprio a contratos que possuem regramento diverso.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau mostrou-se prudente e acertada ao concluir pela prematuridade da medida. A aferição da suposta ilegalidade nos descontos demanda, impreterivelmente, a análise pormenorizada de cada um dos nove contratos firmados pela Agravante, a fim de identificar a natureza de cada operação e a qual margem consignável legal ela está vinculada. Tal providência é incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual e exige a necessária dilação probatória, sob o crivo do contraditório.

Portanto, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, um dos pilares para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe, resguardando-se a análise aprofundada da matéria para o momento oportuno do julgamento de mérito na instância de origem.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025